Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Em tempo, chamo o feito à ordem. Me debruçando novamente sobre os autos, verifico que a sentença confirmou liminar deferida pelo Juízo a quo. Assim, de ofício, REVOGO, a decisão Id. 16511968. Ante o exposto, recebo o recurso de apelação de REGINALDO DA SILVA BATISTA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, contudo, diferentemente da decisão Id. 16511968, o faço SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO em estrita obediência ao artigo 1.012, V, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, a parte apelada informa o descumprimento da decisão do Juízo de origem que concedeu a liminar e que foi confirmada na sentença, juntando, para tanto, documento novo aos autos (id. 16671275). Desta forma, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a petição e os documentos juntados. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, com ou sem a manifestação do apelante, retornem os autos conclusos.